Tribunal: STF
Processo: Rcl 91506
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO.ALEGADA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO RE Nº 695.911-RG/SP (TEMA RG Nº 492). INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA MEDIDA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Condomínio Residencial Recanto da Serra, contra acórdão proferido pela 12ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no Processo nº 0016373-03.2017.8.13.0090, por meio do qual teria sido aplicada incorretamente a tese fixada no Recurso Extraordinário nº 695.911-RG/SP (Tema nº 492 do ementário da Repercussão Geral).
 
2. O reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação declaratória, com pedido de obrigação de fazer e indenização por danos morais, ajuizada pelo ora beneficiário, Celso da Conceição Valadares, pugnando pela declaração de inexistência de obrigação de se sujeitar a qualquer deliberação, estatuto, norma ou convenção instituída pelo ora reclamante e de pagar contribuições de qualquer natureza que já existam ou venham a ser criadas pelo Condomínio, que deve ser compelido a se abster de propor novas ações de cobrança de contribuições condominiais em desfavor do autor, bem como de emitir e enviar documentos de cobrança ao requerente por qualquer meio ou formular novas cobranças de qualquer espécie de contribuição condominial contra este, abstendo-se, ainda, de impedir o livre acesso do ora beneficiário a seu imóvel, por sua pessoa ou por seus familiares e outras pessoas por ele designadas ou autorizadas e entrada de bens ou produtos destinados ao imóvel. 
 
3. Noticia que o Juízo de 1º Grau, reconhecendo a coisa julgada, relativamente à impossibilidade de cobrança das taxas condominiais, afastando os demais pedidos encartados na exordial, julgou parcialmente procedentes os pleitos do autor. Relata que os embargos de declaração opostos foram rejeitados. Informa que o recurso de apelação teve seu provimento negado, mantendo-se a sentença. 
 
4. Anota a rejeição de novos embargos declaratórios e a negativa de provimento aos recursos especial e extraordinário manejados. Registra que o agravo interno interposto contra a inadmissão do extraordinário também teve seu provimento negado e que os respectivos embargos de declaração não foram conhecidos.
 
 5. Alega que o Tribunal reclamado aplicou, de forma indiscriminada e sem a devida diferenciação, a tese fixada no Tema nº 492 do ementário da Repercussão Geral para afastar integralmente a sujeição do ora beneficiário às normativas internas do Condomínio Recanto da Serra, sem distinguir o período anterior a julho de 2017, em que efetivamente vigorava a exigência de adesão voluntária, do período posterior, em que a obrigação de cotização decorre diretamente de lei federal.
 
6. Sustenta, em síntese, que a aplicação equivocada e mecânica, pelo Tribunal reclamado, do precedente constitucional configura violação à própria tese do Tema RG nº 492, composta de dois segmentos temporais distintos e que expressamente reconhece a vigência da Lei nº 13.465, de 2017, como marco de mutação normativa. Assevera que, ao ignorar essa distinção, o TJMG não apenas julgou em desconformidade com o precedente que alegou aplicar, como fez exatamente o oposto do que esta Corte Suprema determinou.
 
7. Requer a concessão de tutela de urgência antecipada, para suspender os efeitos das decisões proferidas nos autos de origem, desde o julgamento do apelo, no que se refere à aplicação do entendimento exarado no Tema RG nº 492, até o julgamento final desta ação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar os atos reclamados.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
11. No caso em tela, a parte reclamante alega que o Juízo reclamado teria aplicado incorretamente o que decidido por esta Corte Suprema, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 695.911-RG/SP, Tema RG nº 492. Eis sua ementa:
 
“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Liberdade associativa. Cobrança de taxas de manutenção e conservação de áreas de loteamento. Ausência de lei ou vontade das partes. Inconstitucionalidade. Lei nº 13.467/17. Marco temporal. Recurso extraordinário provido. Fatos e provas. Remessa dos autos ao tribunal de origem para a continuidade do julgamento, com observância da tese.
 1. Considerando-se os princípios da legalidade, da autonomia de vontade e da liberdade de associação, não cabe a associação, a pretexto de evitar vantagem sem causa, impor mensalidade a morador ou a proprietário de imóvel que não tenha a ela se associado (RE nº 432.106/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 3/11/11).
2. Na ausência de lei, as associações de moradores de loteamentos surgiam apenas da vontade de titulares de direitos sobre lotes e, nesse passo, obrigações decorrentes do vínculo associativo só podiam ser impostas àqueles que fossem associados e enquanto perdurasse tal vínculo. 
3. A edição da Lei nº 13.465/17 representa um marco temporal para o tratamento da controvérsia em questão por, dentre outras modificações a que submeteu a Lei nº 6.766/79, ter alterado a redação do art. 36-A, parágrafo único, desse diploma legal, o qual passou a prever que os atos constitutivos da associação de imóveis em loteamentos e as obrigações deles decorrentes vinculam tanto os já titulares de direitos sobre lotes que anuíram com sua constituição quanto os novos adquirentes de imóveis se a tais atos e obrigações for conferida publicidade por meio de averbação no competente registro do imóvel.
4. É admitido ao município editar lei que disponha sobre forma diferenciada de ocupação e parcelamento do solo urbano em loteamentos fechados, bem como que trate da disciplina interna desses espaços e dos requisitos urbanísticos mínimos a serem neles observados (RE nº 607.940/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 26/2/16). 
5. Recurso extraordinário provido, permitindo-se o prosseguimento do julgamento pelo tribunal de origem, observada a tese fixada nos autos: “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis”.
(RE nº 695.911-RG/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 14/12/2020, p. 19/04/2021; grifos nossos).
 
12. Na origem, a 12ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença pela qual se julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência da obrigação de o ora beneficiário se sujeitar a qualquer deliberação, estatuto, norma ou convenção instituída pelo ora reclamante e de pagar contribuições de natureza condominial, entre outras determinações, cuja ementa transcrevo (e-doc. 21, p. 1; grifos e destaques do original): 
 
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO – MÉRITO – MATÉRIA DEBATIDA E SUPERADA – COISA JULGADA MATERIAL – MORADOR NÃO ASSOCIADO – IMPOSSIBILIDADE DE SUJEIÇÃO A NORMAS CONDOMINIAIS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não há se falar em nulidade da sentença que enfrenta todas as questões de fato e de direito com suficiente fundamentação, após análise isonômica de todo o conjunto probatório constante dos autos. 
2. Verificado que a parte apelante se insurgiu satisfatoriamente em face dos fundamentos expostos na sentença recorrida, sustentando as razões pelas quais entende merecer reforma ou cassação a sentença, inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. 
3. "Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido" (art. 508, do CPC). 
4. É firme o posicionamento do STJ no sentido de que a preclusão “pro judicato” afasta a necessidade de nova análise judicial de questões já decididas, mesmo as de ordem pública.
5. Reconhecida por força de sentença definitiva a inexistência da relação jurídica entre as partes, obstando a cobrança de taxas condominiais pelo ora apelante em face do apelado, e não havendo nenhuma anuência do apelado ao ato constitutivo da apelante, as demais obrigações impostas aos regularmente associados não podem o ser ao não associado, por consequência lógica. 
6. Nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. 
7. Embora tenha a apelada sucumbido em parte, considerados os pedidos formulados na inicial e o resultado do julgamento, não se pode concluir pela sucumbência mínima, a afastar sua condenação aos ônus sucumbenciais.”
 
13. Para fins de cotejo, transcrevo os seguintes trechos do voto condutor da referida decisão (e-doc. 21, p. 11-17; grifos e destaques do original):
 
“(...) Neste ponto, cediço que a Lei nº 13.465/2017, dentre outros diversos temas relativos à regularização fundiária, modificou o teor da Lei nº 6.766/79, para nela inserir modalidade de loteamento nominada “de acesso controlado” (art. 2º, §8º). Em suma, a referida lei equiparou a associação (de proprietários de imóveis, titulares de direitos sobre os lotes ou moradores de loteamento) ou qualquer entidade civil organizada com os mesmos fins à administradora de imóveis; e equiparou os loteamentos de acesso controlado a condomínios edilícios.
O colendo Supremo Tribunal Federal, por meio do Tema 492 da Repercussão Geral sedimentou:
"É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, 
i)já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, 
(ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis" – destaque nosso.
No caso em apreço, a instituição da taxa foi anterior ao advento da Lei nº 13.465/17, e não há comprovação da adesão do apelado – que comprou os lotes em 1998 (ordem 2, fl. 37/38) –, ao ato constitutivo da entidade equiparada a administradora de imóveis apelante.
Ademais, destaque-se que a Lei Municipal 1.138/2000 não autorizava que as associações de moradores cobrassem as contribuições. Consta da referida lei apenas a autorização da “mudança de categoria empreendimento ‘Recanto da Serra’ – 1ª, 2ª e 3ª seções, loteamento aberto para loteamento fechado”. Consta, ainda que “a nova condição do empreendimento admite a adição do sistema de portaria, para privacidade dos proprietários das unidades”. Logo, não há se falar em instituição da cobrança pela referida lei municipal (ordem 5, fl. 77).
Relembre-se que o princípio da legalidade funciona como instrumento de contrapeso ao princípio da liberdade de associação. De um lado, assegurando que obrigação só é imposta por lei; e de outro – e por consequência – garantindo que, na ausência de lei, não há aos particulares impositividade obrigacional, regendo-se a associação somente pela livre disposição de vontades.
Conclui-se, dessa forma que, reconhecida por força de sentença definitiva a inexistência da relação jurídica entre as partes, obstando a cobrança de taxas condominiais pelo ora apelante em face do apelado, e não havendo nenhuma anuência do apelado ao ato constitutivo da apelante, as demais obrigações impostas aos regularmente associados não podem o ser ao não associado, por consequência lógica.
Ora, sendo o pagamento da taxa condominial uma das obrigações previstas na convenção e regimento interno do condomínio, o pronunciamento judicial transitado em julgado que afasta tal obrigação se estende às demais previstas nas referidas normas. Inviável, portanto, a não sujeição do apelado a apenas uma disposição exarada pelo arcabouço normativo do condomínio.
(...)
No contexto descrito nos autos, em que o apelado em momento algum demonstrou sequer interesse em aderir ao ato constitutivo da entidade, não se pode entender que, ao gozar dos serviços organizados por associação de moradores em loteamento de acesso controlado - equiparado a condomínio edilício após a Lei 13.465/2017 -, aceitou tacitamente participar de sua estrutura orgânica.
O morador é livre para se associar ou não e, não sendo associado, não pode ser obrigado a se submeter às normas do condomínio. A liberdade de associação é um direito constitucional e não pode ser mitigado ou contrariado.
(...)
Tecidas essas considerações, é de se reconhecer a inviabilidade da cobrança pretendida e a impossibilidade de sujeição da parte apelada a atos normativos instituídos pelo condomínio apelante, devendo a sentença ser mantida. (...).”
 
14. Rejeitados os embargos de declaração opostos (e-doc. 21, p. 21-34), foi interposto recurso extraordinário, o qual teve seu seguimento negado, nos seguintes termos (e-doc. 21, p. 35-36; grifos e destaques do original):
 
“(...) Trata-se de recurso em que se discute, à luz dos artigos 5º, caput, incisos II e XX, e 175, da Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de associação de proprietários em loteamento urbano exigir taxas de manutenção e conservação de adquirente de imóvel a ela não associado, em face do princípio da liberdade de associação. 
No julgamento do Tema nº 492 (RE-695911/SP), o Tribunal Superior apreciou a matéria, firmando a tese de que:
(...)
Analisando o caso dos autos, registrada pelo acórdão recorrido a premissa fática de que, no presente caso, a instituição da taxa foi anterior ao advento da Lei nº 13.465/17, e que não há comprovação da adesão do apelado/recorrido (que comprou os lotes em 1998) ao ato constitutivo da entidade equiparada à administradora de imóveis apelante, conclui-se que o entendimento expresso no acórdão recorrido está em conformidade com a orientação firmada no mencionado paradigma, o que impõe seja obstado o trâmite do recurso. 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do artigo 1.030, inciso I, do Código de Processo Civil. (...).”
 
15. Posteriormente, o ora reclamante interpôs o respectivo agravo interno, cujo provimento foi negado, conforme a seguinte ementa (e-doc. 21, p. 39-40; grifos e destaques do original):
 
“EMENTA: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TAXA DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM LOTEAMENTO IMOBILIÁRIO. INTERPRETAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 492 STF). DECISÃO EM CONFORMIDADE COM PRECEDENTE VINCULANTE. RECURSO DESPROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob fundamento de conformidade com o Tema 492 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, referente à cobrança de taxas de manutenção por associações de loteamentos de acesso controlado. O agravante busca o provimento do agravo para admissão do recurso extraordinário, sustentando suposta má aplicação do precedente vinculante. 
II. Questão em discussão
2. Verifica-se: i. Possibilidade de reavaliação da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema 492 do STF, à luz da moldura fática fixada no acórdão de origem; ii. Aplicação da Lei nº 13.465/2017 e da ausência de adesão formal do proprietário ao ato constitutivo da entidade responsável pela cobrança da taxa. 
III. Razões de decidir 
3. O Regimento Interno do Tribunal autoriza o não conhecimento de agravo interno em hipóteses previstas na legislação processual, estando presente tal previsão no caso concreto. 
4. O acórdão recorrido ajustou-se à tese firmada no Tema 492 do STF, segundo a qual é inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis.
5. Não compete ao recurso extraordinário a análise de questões fáticas específicas do caso, devendo limitar-se ao exame das matérias constitucionais, não havendo margem para revisão da moldura fática fixada pela turma julgadora. 
6. Ausente motivo para reforma da decisão agravada, que aplicou corretamente o precedente qualificado do STF. 
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno desprovido, com a manutenção da decisão atacada. Tese de julgamento: "1. A negativa de seguimento ao recurso extraordinário, fundada na aplicação do Tema 492 do STF, é devida quando, à luz da moldura fática fixada, não comprovada a adesão do proprietário ao ato constitutivo da entidade, ainda que vigente a Lei nº 13.465/2017, quando não se tratar de adquirente novo. 2. Prevalece a impossibilidade de reexame fático em recurso extraordinário quando a turma julgadora já aplicou a tese vinculante do STF.”
 
16. Com efeito, a autoridade reclamada, ao negar seguimento a recurso interposto, com fundamento em precedente vinculante deste Supremo Tribunal Federal, decidiu em conformidade ao entendimento desta Corte, não havendo que se falar em usurpação, teratologia ou violação ao paradigma apontado. 
 
17. Ademais, esta Suprema Corte já pacificou o entendimento no sentido de que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Essa não é a situação dos autos
 
18. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).
 
19. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator